Tribunal: TJDFT
Processo: 0001392-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Não configura bis in idem a condenação por corrupção de menores e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pois as condutas são autônomas e lesam bens jurídicos distintos.

4. Apelação conhecida e desprovida.